Tribunal: TJDFT
Processo: 0712123-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. COBERTURA. NOVOS DANOS. NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA. DIREITOS DE VIZINHANÇA. DEVERES DO CONDÔMINO. SEGURANÇA COLETIVA. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra o teor da sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer Condominial, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar a parte Ré na obrigação de instalar no guarda-corpo de cobertura, telas de proteção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se: (I) o autor cumpriu com seu ônus de demonstrar novos danos em sua cobertura após condenação judicial sobre o mesmo bem; (II) é possível a cobrança de aluguéis pela utilização de suposta área particular para realização das obras; e (III) o condomínio assumiu a obrigação de retirada e realocação do guarda-corpo.
III. Razões de decidir
3. Incumbe a parte autora o ônus de provar fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, incisos I e II, do CPC.
4. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
5. Desnecessária nova prova pericial, porquanto a primeira análise pericial foi realizada sobre a integralidade do bem, assim como porque os orçamentos presumem-se feitos com base a totalidade dos danos, já inclusas as avarias constatadas até as datas dos orçamentos, conforme art. 464, §1o, inciso II, do CPC.
6. Deve haver uma conjugação entre as regras do direito de propriedade junto ao direito de vizinhança, de maneira que é possível a limitação da propriedade em prol da segurança coletiva do condomínio, pautado pelos institutos da segurança, da saúde e do sossego dos condôminos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: (I) Diante da concretude de que a perícia e a primeira condenação abrangeram a totalidade do imóvel, da presunção de que os orçamentos foram feitos sobre as avarias de toda a cobertura, assim como pelos escassos elementos de prova para demonstrar a ocorrência de danos posteriores ao pedido de cumprimento de sentença do reparo concedido, incabível nova condenação em danos materiais ou morais, diante da ausência de comprovação de novo ilícito civil; (II) sendo possível a limitação a propriedade a fim de garantir a segurança do edifício, não há que se falar em condenação em aluguéis, uma vez que é dever do condômino a garantia da segurança do edifício; (III) assumida a obrigação e não demonstrada qualquer causa que justificasse eventual impedimento à realocação do guarda-corpo, deve o condomínio cumprir com o seu compromisso, sob pena de responsabilidade, nos moldes do art. 247 do CC.